Tribunal: STF
Processo: RHC 267440
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Luciano Machado da Silveira interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu habeas corpus, utilizado como substitutivo de revisão criminal, diante de condenação transitada em julgado. 
2. A Defesa alega nulidade processual absoluta, com base na violação da Súmula n. 524/STF, sustentando que o desarquivamento do inquérito policial e o oferecimento da denúncia ocorreram sem a apresentação de nova prova válida. 
II. Questão em discussão 
3. A discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para atacar condenação transitada em julgado. 
4. A questão também envolve a análise da legalidade do desarquivamento do inquérito policial e do oferecimento da denúncia, à luz da Súmula n. 524/STF, considerando a alegação de ausência de novas provas.
III. Razões de decidir 
5. O Superior Tribunal de Justiça,  em respeito à competência originária do Tribunal de origem,  não admite habeas corpus como substitutivo de revisão criminal  quando a condenação já transitou em julgado. 
6. O desarquivamento do inquérito policial foi considerado regular, com base em novas provas, incluindo o depoimento judicial da vítima Regiane Silva Pereira, que corroborou os elementos probatórios existentes. 
7. A decisão agravada está amparada em conjunto probatório robusto e harmônico, não havendo ilegalidade que justifique a concessão da ordem de habeas corpus. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para atacar condenação transitada em julgado. 2. O desarquivamento do inquérito policial é legítimo quando baseado em novas provas que justifiquem a reabertura da investigação, conforme a Súmula n. 524/STF.
(HC 1.000.688 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)

Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em síntese, a nulidade do processo ab initio, “nos termos da Súmula n 524, do STF, e do art. 18, do CPP”. 

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, em pronunciamento assim ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 524/STF. INOCORRÊNCIA. TESTEMUNHO DE VÍTIMA FALTANTE. POSSIBILIDADE DO DESARQUIVAMENTO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

2. Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 

É que, conforme exposto no acórdão recorrido, ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao recorrente em momento anterior a esta interposição.

Desse modo, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Conforme consignou o acórdão impugnado (com meus grifos): 

A alegação de nulidade processual absoluta, com fundamento na violação da Súmula n. 524 do Supremo Tribunal Federal, não se sustenta, pois o desarquivamento do inquérito policial e o posterior oferecimento da denúncia basearam-se em prova nova idônea, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias. 
O depoimento judicial da vítima Regiane Silva Pereira, embora não tenha se referido a um reconhecimento formal dos acusados, confirmou elementos essenciais da dinâmica criminosa e convergiu com os relatos das demais vítimas, reforçando o conjunto probatório já existente. 
O reconhecimento dos réus pelas vítimas não se deu de forma isolada ou irregular, mas foi corroborado por outros elementos probatórios constantes dos autos, incluindo declarações firmes e coerentes prestadas sob o crivo do contraditório, autos de reconhecimento, diligências policiais e documentação audiovisual. 
Eventuais divergências entre os depoimentos das vítimas, apontadas pela Defesa como indícios de fragilidade, não comprometem a higidez da prova, sendo naturais em virtude do trauma sofrido e da complexidade da ação delitiva.
O que se verifica é uma consistência substancial entre os relatos quanto à autoria, ao uso de arma de fogo, à divisão de tarefas entre os autores do crime e à subtração dos bens. 
O desarquivamento do inquérito observou o devido processo legal, tendo sido precedido de parecer favorável da Procuradoria-Geral de Justiça, em harmonia com o entendimento consolidado de que a existência de novos elementos informativos, mesmo que complementares aos já existentes, é suficiente para justificar a retomada da persecução penal. 
Como referido na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como legítima a reabertura de investigações quando há alteração relevante no panorama probatório, não se exigindo novidade absoluta da prova, mas, sim, sua aptidão para fundamentar nova análise dos fatos. 
Dessa forma, resta evidenciado que não houve qualquer nulidade no desarquivamento do inquérito ou na formação da ação penal.

Assim, para divergir do acórdão recorrido e acolher as teses defensivas, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – O pleito do recorrente de desclassificação do crime de tráfico para o uso próprio não pode ser acolhido nesta via, em razão da necessidade de reexame dos fatos e provas da causa, o que não se admite em habeas corpus. 
II – Além disso, as instâncias ordinárias assentaram que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estavam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, de modo que não há falar em insuficiência de prova da traficância.
 III – Recurso desprovido.
(RHC 109.071, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)

Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação do delito para o de porte de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) ou para o de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Agravo regimental não provido. 
1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, de forma soberana, que o paciente incidiu na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para que se chegue a conclusão diversa da do juízo de origem.
2. Agravo regimental não provido.
(HC 204.792 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(HC 210.304 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente